Tribunal: STF
Processo: ACO 3492
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. LEI ALDIR BLANC. AÇÕES EMERGENCIAIS. SETOR CULTURAL. PANDEMIA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.019/2020. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS AO MINISTÉRIO DO TURISMO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela provisória, ajuizada pelo Acre e pela Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour – FEM, em 6.4.2021, distribuída por prevenção (caput do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) em razão da Ação Cível Originária n. 3.484, contra a União, objetivando a prorrogação do prazo para prestação de contas dos recursos recebidos pela Lei Aldir Blanc ao Ministério do Turismo e o afastamento de ônus ou penalidades para o Acre.
    2. Os autores alegam que “o Acre está executando R$ 23.026.330,59 (vinte e três milhões vinte e seis mil trezentos e trinta mil reais e cinquenta e nove centavos) em programas conduzidos no âmbito da Lei Aldir Blanc (DOC. 04), muitos deles com programação para este exercício de 2021, os quais não poderão ter a prestação de contas final apresentada até junho de 2021, prazo estipulado pelo Decreto regulamentador da Lei Federal 14.017/2020 (Decreto n.º 10.464/2020)” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Apontam que “a demora do Governo Federal em formalizar a alteração do Decreto n.º 10.464/2020, para ajustar o prazo da prestação de contas final dos recursos recebidos via Lei Aldir Blanc à previsão da MP 1.019/2020, portanto, traz o Estado do Acre às vias judiciais para obter o resultado prático necessário, vez que é preciso um mínimo de programação para que a Administração Pública Estadual planeje e execute o programa, sem os riscos de se ver negativada em junho próximo” (fl. 7, e-doc. 1).
     Sustentam que, “no atual cenário de obrigação normativa (atual redação do Decreto 10.464/2020), o Estado deve executar o total dos recursos repassados pela Lei Aldir Blanc (aproximadamente R$ 23 milhões de reais), receber a prestação de contas das entidades parceiras, analisar as prestações de contas dessas entidades e apresentar o Relatório Final de Gestão (do Estado) para o Ministério do Turismo, tudo até o mês de junho de 2021 – mesmo havendo lei permitindo que a execução se dê durante todo o exercício de 2021 (art. 14-A da Lei Federal n.º 14.017/2020).
    Caso seja necessário executar o programa nos moldes descritos, certamente restará frustrado o objetivo do Auxílio Emergencial à Cultura, além de que há sérios riscos do Estado não conseguir realizar os projetos programados (especialmente considerando as restrições constantes no Decreto estadual em vigor), o que provocaria a negativação do ente no CAUC e restrições de repasses de recursos” (fl. 8, e-doc. 1).
    Requerem “seja concedida medida liminar inaudita altera pars para determinar a prorrogação do prazo de prestação de contas final do Estado para a União, quanto aos recursos recebidos pela Lei Aldir Blanc, passando o marco final para junho de 2022” (fl. 11, e-doc. 1).
    No mérito pedem “o julgamento final do processo com o reconhecimento da procedência do pedido, confirmando-se a tutela de urgência, declarando-se como prazo final para prestação de contas do Estado para a União, quanto aos recursos recebidos pela Lei Aldir Blanc, o mês de junho de 2022; 
    Que não sejam aplicadas penalidades ou restrições ao Estado do Acre por ausência de prestação de contas referente aos recursos da Lei Aldir Blanc, antes de junho de 2022” (fls. 11-12, e-doc. 1). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Este Supremo Tribunal assentou ser necessário examinar os aspectos institucionais da lide para aferir se há, na questão judicializada, conflito real ou potencial apto a tocar a questão relativa ao equilíbrio federativo, fragilizando a harmonia nas relações estatuídas entre as pessoas estatais.
     Esses os elementos balizadores da fixação da competência originária estabelecida na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República.
    Na espécie em exame, os autores buscam obrigar a União a prorrogar o prazo para prestação de contas dos recursos recebidos pela Lei Aldir Blanc ao Ministério do Turismo.
    4. A questão posta, de inegável relevo e urgência, no atual contexto econômico e social, severamente impactado pela pandemia desencadeada pelo novo Coronavírus (Covid-19) e suas repercussões, a continuidade dessas condições pela persistência da grave situação experimentada pelos Estados e pelos profissionais da cultura revelam conflito de caráter federativo nos termos postos na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República, a justificar a competência originária deste Supremo Tribunal. 
    Estão presentes, na espécie, os requisitos para concessão da tutela de urgência prevista no caput do art. 300 do Código de Processo Civil.
    O Ofício Circular n. 1/2021/SECDEC/SECULT, pelo qual a Secretaria Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural informa aos Secretários de Cultura estaduais e municipais que a “Secretaria Especial de Cultura está elaborando instrumento legal para ampliação do prazo de prestação de contas/Relatório de Gestão dos entes federados para a União, possibilitando, por consequência, mais prazo para a realização dos projetos pelos artistas e demais beneficiários da Lei Aldir Blanc” (e-doc. 3), e o Comunicado n. 2/2021, DJU 17.3.2021, pelo qual a Secretaria Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural informa que, “sobre o prazo para envio do Relatório de Gestão Final, a Secretaria Especial de Cultura está em tratativas com o Ministério da Economia e demais órgãos envolvidos para nova definição, em consonância com a MP 1.019/2020” (e-doc. 4), evidenciam a plausibilidade do direito sustentado nesta ação.
    O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo são evidenciados pela possibilidade de a União aplicar sanções aos autores, impactando também os profissionais da cultura, pelo descumprimento do prazo para prestação de contas dos recursos recebidos pela Lei Aldir Blanc ao Ministério do Turismo.
    Não há perigo de irreversibilidade do efeito da decisão (§ 3º do art. 300 do Código de Processo Civil). A prestação de contas dos recursos recebidos pela Lei Aldir Blanc ao Ministério do Turismo ainda deverá ser apresentada, postergando-se apenas a data de entrega.
     No mesmo sentido decidi monocraticamente as tutelas de urgência nas Ações Cíveis Originárias ns. 3.484 (DJe 24.3.2021), 3.487 (DJe 26.3.2021) e 3.488 (DJe 6.4.2021).
    5. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, presentes os requisitos da medida requerida, defiro a tutela de urgência para prorrogar o prazo até o julgamento de mérito da presente ação, para apresentação da prestação de contas dos recursos recebidos pela denominada Lei n. 14.017/2020 ao Ministério do Turismo, sem ônus para o Acre ou para os agentes culturais.
    Comunique-se esta decisão, com urgência e por meio eletrônico, à União.
    Cite-se a ré para, querendo, contestar no prazo legal.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora